Tribunal: TJDFT
Processo: 0758631-07.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL FUNDADA EM CRÉDITO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA POR PARCELAMENTO ANTERIOR. NULIDADE DO AJUIZAMENTO. CAUSALIDADE INVERTIDA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que extinguiu execução fiscal pelo pagamento, mas condenou a executada ao pagamento das custas e honorários com base no princípio da causalidade.
2. A empresa apelante demonstra que o crédito estava com exigibilidade suspensa desde 25/04/2022, por parcelamento administrativo regularmente constituído, anterior ao ajuizamento da execução fiscal em 01/11/2022.
3. O Distrito Federal sustenta inexistência de parcelamento das CDAs e pugna, subsidiariamente, pela redução dos honorários com base no art. 90, § 4o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão:
(i) saber se o parcelamento administrativo anterior ao ajuizamento suspendeu a exigibilidade do crédito tributário, tornando indevida a execução fiscal e invertendo a causalidade; e
(ii) saber se é aplicável a redução dos honorários prevista no art. 90, § 4o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O parcelamento administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário (CTN, art. 151, VI). Comprovado documentalmente que o parcelamento no 410.9951207 foi formalizado em 25/04/2022, a execução ajuizada em 01/11/2022 carecia de título exigível, o que a torna indevida.
6. A parte exequente deu causa ao ajuizamento, impondo à executada a apresentação de defesa e a contratação de advogado. Incide a regra do princípio da causalidade, impondo ao Distrito Federal o ônus sucumbencial integral.
7. A redução prevista no art. 90, § 4o, do CPC não se aplica, porque não houve reconhecimento espontâneo do pedido. A extinção decorreu da demonstração da nulidade da execução, e não de ausência de resistência substancial.
8. Configurada a litigiosidade, pois o Distrito Federal contestou a nulidade, afirmando inexistência de parcelamento e apenas reconheceu a quitação posterior.
IV. DISPOSITIVO:
9. Recurso conhecido e provido para inverter os ônus sucumbenciais, condenando o Distrito Federal ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Ficam os honorários fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3o, do CPC/2015.
TESE DE JULGAMENTO:
“1. A execução fiscal ajuizada após parcelamento administrativo válido é indevida, pois o parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário (CTN, art. 151, VI).
2. O exequente responde pelos ônus sucumbenciais quando dá causa à execução indevida, sendo inaplicável a redução do art. 90, § 4o, do CPC”.